Tribunal: STF
Processo: ARE 1327558
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. LEGALIDADE DA METODOLOGIA DE COBRANÇA DAS BANDEIRAS TARIFÁRIAS. CONTA DE DESENVOLVIMENTO ENERGÉTICO - CDE. AUSÊNCIA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. APELAÇÃO IMPROVIDA.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 175, inciso III da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Como se vê, a alusão à prestação do serviço por sua conta e risco da concessionária (art. 2°, II) diz com a delegação e a prestação de fato do serviço e não com o aspecto tarifário. Significa que o manejo técnico da prestação de serviço, este sim, é por conta e risco da concessionária. Mas, não vai ao ponto de impor que a concessionária opere com prejuízos financeiros - consabido que as concessionárias de distribuição de energia compram a mercadoria e a revendem e a distribuem a pequenos e grandes consumidores - porquanto a tarifa deve observar o equilíbrio econômico-financeiro da concessionária aí inclusa a parcela de lucro dentre outros e, para garantia disso, a lei faculta mecanismos de revisão de tarifas (art. 9°, § 2°) permitindo, que, além da tarifa a concessionária seja contemplada com outras fontes (art. 11).
    Nesse toar, não vislumbro a alegada ofensa ao art. 175, p.u., III, da CF/88, tampouco art. 2°, II, da Lei 8.987/95, que dispõem acerca da política tarifária, ou seja, determinam que a lei trate sobre a eleição dos elementos que formam o preço público. No caso, a Resolução Normativa 547, atacada, tão só alterou a sistemática de cobrança da tarifa de energia elétrica, sem propriamente fixar o valor da tarifa e observou os parâmetros fixados na Lei 9.427/96, que disciplina o regime das concessões de serviços públicos de energia elétrica, não havendo vício formal na resolução combatida. Por sua vez, tratando-se de tarifa, paga em contraprestação de um serviço, não há submissão dessa aos postulados da anterioridade e legalidade em sentido estrito, ao contrário dos tributos, como quer fazer crer a autora em sua inicial. Nesse sentido, não há como acolher a alegação de ofensa aos artigos 150, I, 'a', e 146, III, 'a', da Constituição. Também não verifico ter havido a alegada majoração dos tributos incidentes sobre o valor cobrado (PIS, COFINS e ICMS), em ofensa aos artigos 146, III, a, e 150, I, a, da CF; art. 97, IV, do CTN), na medida em que referidos tributos devem incidir sobre o valor efetivamente consumido. Ainda que haja antecipação da cobrança, não há alteração na base de cálculo. A vingar a tese autoral, o que se percebe é que não houve alteração tributária e sim aumento do preço pelo fornecimento da energia. Os tributos em si são neutros e válidos e não foram alterados pela resolução
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente